Tribunal: TJDFT
Processo: 0711190-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BACENJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. AMPLIAÇÃO DA PESQUISA. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. É razoável o pedido de reiteração da penhora online, quando decorrido lapso temporal razoável, além de haver modificação nas normas aplicáveis ampliando os campos de busca.